Tribunal: TJPA
Processo: 0000143-27.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000143-27.2019.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARIA CELIA PAIVA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS E DA MULTA DO ART. 22 DA LEI 8.036/1990. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Acará contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidora contratada temporariamente, declarando a nulidade do vínculo e condenando o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, acrescidos de multa de 20%, bem como indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, com atualização pelo IPCA e honorários de 10% sobre o valor da condenação. O Município alegou prescrição bienal, inexistência de direito ao FGTS em vínculo jurídico-administrativo e indevida condenação por danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF aos contratos temporários declarados nulos; (ii) estabelecer se é devido o FGTS em razão da nulidade da contratação temporária; (iii) determinar se são cabíveis indenização por danos morais e multa prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/1990; e (iv) definir o índice de correção monetária incidente sobre os valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF afirma a prevalência da regra do concurso público (art. 37, II, CF) e interpreta restritivamente as hipóteses de contratação temporária previstas no art. 37, IX, exigindo necessidade temporária, excepcional e devidamente justificada (Tema 612).

4.

O Município não comprova situação excepcional e transitória apta a justificar a contratação, sendo a função exercida inserida em atividade ordinária da Administração e mantida por longo período (1983 a 2016), o que desnatura a precariedade do vínculo e evidencia burla à exigência constitucional de concurso público.

5.

O STF reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegura o direito ao FGTS nas hipóteses de contratação temporária nula, ainda que o vínculo seja jurídico-administrativo (Temas 191 e 916).

6.

A Suprema Corte fixa que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica a servidores temporários com contratos nulos, incidindo a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 (Tema 1.189), observada a limitação quinquenal anterior ao ajuizamento (Tema 608).

7.

A ausência de comprovação de abalo moral demonstra mero aborrecimento decorrente do encerramento de vínculo precário, afastando o dever de indenizar.

8.

A multa do art. 22 da Lei nº 8.036/1990 é indevida, pois o dever de recolhimento do FGTS decorre apenas da declaração judicial de nulidade, inexistindo obrigação originária de depósito.

9.

O STJ define a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores de FGTS (Tema Repetitivo 731).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido e, em remessa necessária, sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para atividades ordinárias e por prazo prolongado viola o art. 37, II e IX, da CF, ensejando a nulidade do vínculo.

2.

É devido o FGTS ao servidor contratado temporariamente quando declarada a nulidade do contrato, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

O prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica a servidor temporário com contrato nulo, incidindo a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

4.

A declaração de nulidade do contrato temporário, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

5.

É indevida a multa do art. 22 da Lei nº 8.036/1990 quando o recolhimento do FGTS decorre exclusivamente de decisão judicial.

6.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000143-27.2019.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

APELADA: MARIA CELIA PAIVA GUIMARAES

ADVOGADA: DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 8.585)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Acará interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando-o ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão da nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária, acrescido da multa de 20% (vinte por cento), e ainda, danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou-se que o montante devido fosse apurado em liquidação de sentença. Estabeleceu-se, ainda, a atualização monetária com base no IPCA. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação.

Preliminarmente, arguiu a prescrição bienal do FGTS.

No mérito, sustentou a inexistência de previsão legal que assegure o pagamento do FGTS a servidores contratados temporariamente, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa. Alegou, ainda, ser indevido o pagamento de danos morais.

Conclusivamente, requereu que seja dado provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção no feito.

Processo sobrestado para aguardar o julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

O NUGEPNAC comunicou o julgamento do referido recurso paradigmático, com trânsito em julgado ocorrido em 04/10/2025, razão pela qual houve o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Tratando-se de sentença ilíquida é caso para remessa necessária (Súmula 490/STJ).

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (05/02/1983 até 30/10/2016), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Quanto ao pleito de pagamento da reparação civil, não houve efetiva comprovação de abalo moral à parte autora/apelante, sendo evidente a ocorrência de mero aborrecimento decorrente do distrato de um vínculo naturalmente precário.

Na espécie, como se tratava de vínculo de natureza jurídico-administrativa, nunca houve obrigatoriedade de deposito do FGTS, o qual tornou-se devido apenas em razão da declaração de nulidade da contratação, razão pela qual é indevido o pagamento da multa prevista no art. 22. Da Lei nº 8.036/1990.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço

e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, para reformar em parte a sentença, no sentido de julgar improcedente o pleito alusivo aos danos morais, mantendo-se a condenação do ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, observando-se a prescrição quinquenal.

Em remessa necessária, afasta-se a incidência da multa prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/1990, bem como determina-se a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A parte autora sucumbiu em parcela mínima do pedido, devendo o ente público arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Sendo ilíquida a condenação a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026